Tribunal: TJBA
Processo: 0106516-51.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106516-51.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Superintendencia de Controle e Ordeamento do Solo do Municipio e outros Advogado(s): FRANCES CHRISTINA DE ALMEIDA MARON APELADO: M4 EMPREENDIMENTOS & TURISMO LTDA Advogado(s):GUILHERME CORREA DA FONSECA LIMA, LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI, MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL Nº 17.120/2007. CAMAROTES DE CARNAVAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS PARA DESMONTAGEM. LEGITIMIDADE DO DECRETO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. LAUDO PERICIAL. DILAÇÃO DE PRAZO ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0106516-51.2008.8.05.0001, que tem como parte Apelante, SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E ORDEAMENTO DO SOLO DO MUNICIPIO E OUTROS e, parte Apelada, M4 EMPREENDIMENTOS & TURISMO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator